Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) No PROCESSO: 0716112-60.2025.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação penal originária proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de: (I) BERINALDO DA PONTE (então Deputado Distrital), pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal, quatro vezes (lavagem de capitais), crime do art. 312 c/c art. 327, § 2o, c/c art. 71, todos do Código Penal, por trinta vezes (peculato) e crime do art. 316, “caput”, c/c art. 327, § 2o, c/c art. 71, todos do Código Penal, por diversas vezes, contra seis vítimas (concussão); (II) BERIVELTON RICARDO DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); (III) BRUNA AGUIAR DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal, duas vezes (lavagem de capitais); (IV) ERNANDO PONTE AGUIAR, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); (V) JOSÉ OSMAR DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); (VI) LUZIA RICARDO DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); e (VII) ODILON BATISTA DE SOUSA NETTO, pelo crime do art. 316, caput”, c/c art. 327, §2o, c/c art. 71, todos do Código Penal, por diversas vezes, contra seis vítimas (concussão). A denúncia foi recebida em 9-março-2021, em relação aos réus BERINALDO DA PONTE e ODILON BATISTA DE SOUSA NETTO (ID 71138456). O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito objetivando o recebimento da denúncia em relação a todos os denunciados (ID 71138464), o qual foi conhecido e provido, conforme acórdão n. 1656324, da 2a Turma Criminal, de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Sendo assim, a denúncia em relação aos réus BERIVELTON RICARDO PONTE, BRUNA AGUIAR DA PONTE, ERNANDO PONTE AGUIAR, JOSÉ OSMAR DA PONTE e LUIZA RICARDO DA PONTE foi recebida em 12-maio-2023 (ID 71138633). Os réus apresentaram defesa prévia: BERINALDO (ID 71138622); JOSE OSMAR DA PONTE, LUZIA RICARDO DA PONTE, BRUNA AGUIAR DA PONTE e BERIVELTON RICARDO PONTE, em peça única (ID 71138667); ERNANDO (ID 71138676) e ODILON (ID 71138680). Houve a ratificação do recebimento da denúncia em 8-setembro-2023 (ID 71138684). A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27-maio-2024 (ID 71138690), mas foi cancelada diante de atestado médico apresentado pelo advogado Dr. JÁRMISSON GONÇALVES DE LIMA (ID 71138781). A audiência foi redesignada para 7-novembro-2024 (ID 71138792), oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Elaine Carneiro, José Cicero, Viltes Pereira, Fernando Anselmo, Wesley Souza, Adriana Lúcia e Caroline Freitas. O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas João Severino, Iascara Barreto ou eventual substituição. O Juízo de origem concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a localização das testemunhas mencionadas (ID 71138916). Foi designada nova audiência de instrução para o dia 24-abril-2025 (ID 71138919). Em 7-abril-2025, o Ministério Público peticionou perante o juízo de origem, noticiando que, em 18-março-2025, foi publicada decisão da Suprema Corte, com efeito vinculante, proferida no bojo do HC 232.627, na qual se firmou o seguinte entendimento: “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior"”. Assim, pugnou pelo cancelamento da audiência e remessa do feito para o Tribunal (ID 71138975). Em 9-abril-2025, a eminente autoridade judiciária reconheceu-se incompetente para processar e julgar o feito, cancelou a audiência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (ID 71138976). É o relatório. Decido. O artigo 9o, § 1o, da Lei n. 8.038/1990 estabelece que “O relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem". No mesmo toar o RITJDFT: "Art. 182 (...) Parágrafo único: O relator poderá delegar a realização do interrogatório e de quaisquer atos de instrução a magistrado de primeiro grau". Negritei. No caso concreto, a medida revela-se cabível com maior razão. Isso porque o magistrado de origem possui amplo conhecimento da demanda, visto que recebeu a inicial acusatória e procedeu à oitiva de diversas testemunhas. Além do mais possui mecanismos mais adequados à realização das diligências necessárias para o prosseguimento da instrução processual. Destaque-se, ainda, em razão do prévio conhecimento das nuances fáticas, a colaboração do juízo de primeiro grau será de grande valia para viabilizar a concretização do princípio constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). 2. DIANTE DO EXPOSTO, DELEGO à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF a incumbência de realizar os demais atos da instrução criminal (oitiva das testemunhas faltantes - confira-se petição da Procuradora de Justiça encartada no volume eletrônico 586)), inclusive, quando do interrogatório dos réus, proceder em primeiro lugar em relação àquele que acaso tenha firmado acordo de delação premiada. Encaminhem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator